Tribunal: STF
Processo: HC 203628
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.6.2021 por Fernando Bonfim Duque Estrada e outros, advogados, em benefício de Josiane Ferreira da Cruz, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.4.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 643.546/MS.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena definitiva de doze anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.
    3. Alegando ter dois filhos menores de doze anos, um dos quais lactente, a paciente requereu o benefício da prisão domiciliar, pleito indeferido pelo juízo da Primeira Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS (Execução da Pena n. 6005302-94.2020.8.12.0001).
    4. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 6005302-94.2020.8.12.0001, interposto pela defesa da paciente, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – APENADA CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 
    I – O artigo 117, da Lei de Execução Penal, determina que ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular’ quando se tratar de condenado ‘maior de 70 anos’, acometido de ‘doença grave’, ou condenada com ‘filho menor ou deficiente físico ou mental’, ou ainda no caso de condenada ‘gestante’. No caso concreto, agravante que não se adequa a qualquer das possibilidades, uma vez que não comprovada a dependência dos filhos menores. 
    II – A pandemia do Covid-19, por si só, não autoriza o esvaziamento dos cárceres, devendo ser examinado o risco concreto do caso específico, à vida do preso e à segurança da sociedade, para eventual abrandamento do cerceamento à liberdade do preso. In casu, não há notícia de detenta infectada na unidade prisional, em que a agravante se encontra recolhida, o qual está tomando as medidas adequadas, nos termos da resolução de n° 62, do CNJ, de modo que não se vislumbra perigo iminente de contágio. 
    COM O PARECER – RECURSO DESPROVIDO” (fl. 108, e-doc. 4). 
    5. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 643.546/MS no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 27.4.2021. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Relator em 3.5.2021.
    Essa decisão transitou em julgado em 17.5.2021, não tendo sido interposto outro recurso contra o julgado. 
    6. A decisão de não conhecimento do Habeas Corpus n. 643.546/MS é o objeto da presente impetração, na qual insistem os impetrantes na concessão do benefício da prisão domiciliar.
    Alegam que “a Paciente é mãe lactante de um bebê de um ano e dois meses, de forma que - será debatida mais a frente com detalhes - a prisão da mãe não afeta apenas a liberdade desta, restringe direitos fundamentais da criança amparados em sua integralidade pela Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Anotam que “o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 347 MC/DF entendeu que é lamentável e gravíssima a deficiência estrutural das prisões brasileiras, principalmente em relação a mulher presa” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Argumentam que “em nenhum momento a defesa negou o crime que a reeducanda cometeu, até porque ela foi sentenciada, respeita-se o processo e o direito. O que requer aqui é atenção a um direito fundamental e real de uma criança sem qualquer acesso a amamentação, que sobrepõe um direito abstrato do Estado de ‘justiça e igualdade’” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Salientam que “o ambiente prisional é um espaço impróprio para o desenvolvimento saudável de um bebê, por ser um lugar onde há fragilidade da rede de apoio, das regras do sistema prisional, e acima de tudo é um ambiente fechado, depressivo, agressivo, agitado e conflituoso. Ali a criança ficará impedida de contato com seus familiares e com pessoas do sexo masculino, afinal trata-se de um ambiente estritamente feminino” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Ressaltam que “estamos vivendo no meio da Pandemia Coronavírus COVID-19, onde as prisões, que antes já eram favoráveis para propagação de doenças, hoje se encontram com status de epicentro da pandemia. Tanto é verdade que o infante, desde a prisão de sua mãe, não vem recebendo leite materno por regras de isolamento carcerário em razão da pandemia. Aqui já temos uma restrição absurda de direitos do infante, de modo que o Estado já vem ignorando completamente a Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 1). 
    Apontam que “a Lei 13.257/2016, Marco Legal da Primeira Infância, alterou a redação do 318 CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar” (fl. 26, e-doc. 1). 
    Destacam que “o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) expediu a Recomendação 62, de 17 de março de 2020, determinando aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal. Dessa forma, recomendou-se aos magistrados realizarem reavaliação de prisões priorizando-se ‘mulheres gestante, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos’” (fl. 35, e-doc. 1). 
    Asseveram que, “ao contrário do contido no acórdão invectivado, a precariedade da penitenciaria feminina Irmã Zorzi é pública e notória” (fl. 36, e-doc. 1). 
    Enfatizam que “a prisão domiciliar aqui tem como escopo garantir a proteção à família, princípio insculpido no art. 226 da Constituição Federal, e mesmo que a finalidade da pena, consistente da retribuição e prevenção do delito, na medida que a Paciente cumpriria pena sob condições especiais, após estas não persistirem mais, a mesma retornaria ao regime prisional fixado na sentença, logo não há o que se falar em impunidade” (fl. 38, e-doc.1). 
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Isto posto, requer a Vossas Excelências que seja conhecido e concedida a presente ordem de HABEAS CORPUS para concessão de LIMINAR da ordem no sentido de autorizar a conversão do regime para prisão domiciliar, até final julgamento do writ, uma vez que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. 
    Requer, outrossim, ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus, confirmando-se a decisão liminar, pelos mesmos fundamentos acima expostos” (fl. 40, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 643.546/MS. Após a rejeição dos embargos declaratórios pelo Relator, não foi interposto outro recurso e a decisão de não conhecimento transitou em julgado em 17.5.2021.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar o pleito de concessão do benefício da prisão domiciliar. 
    10. Não se verifica, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade. O pedido apresentado pelos impetrantes não tem respaldo na legislação vigente nem na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    11. A paciente está cumprindo pena definitiva pela prática do delito de homicídio qualificado, em regime fechado, sendo incontroverso que não alcançou o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão de regime.
    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes pela ausência dos requisitos legais.
    12. O juízo das execuções criminais indeferiu a pretensão sob os seguintes fundamentos:
    “De início, é imperioso registrar que, o caso em apreço trata de execução definitiva da pena, uma vez que, exauridos todos os recursos, já tendo operado o trânsito em julgado, nos termos da certidão de f. 81, evento 1.3 exarada pelo STF. 
    Dessa forma, qualquer pretensão de aplicação do disposto no artigo 318, do Código Processo Penal, não pode ser atendida, já que tal dispositivo trata de medida cautelar substitutiva da prisão preventiva (espécie de prisão provisória), assim, embora admissível para fins de detração como tempo de pena cumprida, não se trata de instituto aplicável à execução penal e sim à fase processual anterior à condenação. 
    Tampouco se aplica decisão do STF em caso semelhante em que foi concedida a prisão domiciliar a mãe com filhos melhores de 12 anos, tendo em vista que, naquela ocasião a condenação ainda não era definitiva, o que não se aplica ao caso dos autos. 
    No caso de execução definitiva da pena, cabível a aplicação do art. 117, da Lei de Execução Penal, o qual prevê a possibilidade de prisão domiciliar, restrita, contudo, ao regime aberto, o que não é o caso da reeducanda. 
    Por outro lado, é cabível a concessão de permissão de saída (LEP, art. 14, § 2º, art. 120 e art. 121) ao sentenciado que cumpre pena em regime fechado, quando comprovada a situação peculiar e excepcional de grave risco à sua saúde, demonstrando-se que o necessário e específico tratamento não pode ser prestado dentro do estabelecimento prisional, o que também não é o caso dos autos. 
    Não obstante, a defesa expõe seus argumentos de modo a entender que basta que o condenado possua um filho menor de idade, para se esquivar do cumprimento de sua reprimenda, mesmo que o crime seja grave (hediondo) e a pena imposta seja para cumprimento em regime fechado; pois dever-se-ia levar em consideração o interesse e o direito da criança. Contudo, ao contrário do que a alega a defesa, inexiste amparo legal para a concessão de prisão domiciliar apenas pelo fato de ser a apenada mãe de crianças menores de idade. 
    É evidente que NÃO é saudável e certamente causa reflexos psicológicos para qualquer criança ter seu pai ou mãe presos, não apenas porque afastados do convívio mas porque a figura que deveria lhe educar e lhe dar exemplos positivos, não o fez. 
    No entanto, até mesmo o artigo 318 do CPP (aplicável na fase anterior à condenação, como dito), exige mais do que isso para a concessão do benefício, pois prevê que o beneficiário seja imprescindível aos cuidados da criança (o que não é o caso, já que os menores estão sob os cuidados de parentes) e exigirá prova idônea dos requisitos exigidos (o que não há, observando que nenhum documento foi juntado aos autos além das certidões de nascimento). 
    Aliás, cabe aqui ressaltar que, a sentenciada possui duas filhas menores de idade, contudo, apenas uma menor de 12 anos, o bebê, já que, conforme certidão de nascimento juntada aos autos no evento 14.2, a menor R completará 13 anos no próximo dia 23 de novembro. 
    Além disso, conforme certidão de nascimento do menor T, este nasceu em 20/04/2020, logo, não possui 5 meses de idade, tampouco possuía tal idade quando a petição foi protocolada na data de 26/10/2020, sendo certo que, na data de hoje, conta com 6 meses e meio de idade. 
    Sendo assim, embora este Magistrado entenda que a amamentação é importante na vida da criança, fato é que, a lei e a própria medicina reconhecem que a partir dos 6 meses de idade, esta não é imprescindível, visto que, a criança passa a ter introduzido outros tipos de alimentos, bem como, pode fazer uso de fórmulas em substituição ao leite materno, recurso utilizado, inclusive, para bebês recém-nascidos cuja mãe, por vários motivos, não consegue amamentar. 
    Inclusive, mães que trabalham em locais privados em empregos públicos, têm direito de 4 a 6 meses de licença maternidade, a depender do local de trabalho, o que reforça o entendimento de que, após tal período a criança não necessita e tampouco é alimentada exclusivamente pelo leite materno, não sendo razoável alegar que o filho da sentenciada será extremamente prejudicado caso não receba o aleitamento materno conforme quer fazer parecer a defesa. 
    Quanto à alegação de aplicação da Recomendação do CNJ em razão da pandemia, esclareço que, em primeiro lugar se trata de uma ‘recomendação’ e não de uma ‘imposição’ por parte do CNJ. Em segundo lugar, este Magistrado adotou providências no intuito de minimizar a contaminação e a propagação do vírus dentro das unidades prisionais de regime fechado desta capital, analisando caso a caso o histórico dos presos e suas condições de saúde, antecipando os casos de progressão de regime aos presos que estão próximos de alcançar o benefício e, colocando em regime domiciliar excepcional àqueles presos que integram o grupo de risco da COVID-19 em razão do seu estado de saúde. 
    Ocorre que, para análise de tais benefícios excepcionais, foram necessárias que se fixassem parâmetros de avaliação, não sendo possível que se colocasse de forma irresponsável em regime domiciliar todos os tipos de condenados. Para tanto, foram excluídos do rol de ‘beneficiários’ os sentenciados que possuem condenação por crimes graves contra pessoa (estupro, latrocínio e homicídio qualificado que demonstram uma maior periculosidade do indivíduo e apresenta maior risco à sociedade) e presos com pena remanescente alta. 
    Assim, em que pese a alegação da defesa, verifica-se que a sentenciada não possui requisito subjetivo favorável. Isto porque, além de possuir condenação de 12 anos, dos quais cumpriu apenas 17 dias até o momento, restando pena remanescente altíssima, ainda foi condenada pela prática de crime grave, consistente em homicídio qualificado, cuja sentença foi confirmada pelas cortes superiores, já com trânsito em julgado. Logo, diferente do que alega a defesa, o tipo de crime deve e será considerado quando da análise de benefício excepcional. 
    Portanto, nos casos dos presos que estão dentro do grupo de risco e não praticaram crimes com violência real contra pessoas ou que não possuam pena remanescente alta, a prisão domiciliar, neste momento, está sendo concedida de forma excepcional. 
    Contudo, para presos que possuem pena remanescente altíssima ou com crimes como homicídio e, a sentenciada se enquadra nos dois tipos e, ainda, considerando que não integra o grupo de risco, há de se ponderar o ‘risco’ do sentenciado X risco à sociedade, tendo em vista que colocar o preso nessas condições em regime domiciliar é colocar a sociedade em risco e gerar crise na segurança pública, visto que a possibilidade de fuga é real, frustrando a aplicação da pena. 
    Por fim, embora a pena não possa consistir em tratamento contrário ao senso de humanidade e, considerando que deve atender à reeducação do apenado, não se deve descuidar do senso de JUSTIÇA e IGUALDADE, não sendo razoável ser dispensado tratamento diferenciado a uma única presa em detrimento das demais. 
    Fato é que, embora a sentenciada possua filhos, situação igual a de tantas outras internas, foi condenada de forma definitiva por crime gravíssimo por ela cometido, não havendo qualquer imposição irregular da Lei ou que venha a ferir princípio constitucional, já que, a única imposição a que está sendo submetida é o cumprimento da pena nas mesmas condições que qualquer outra presa, devendo a interna suportar as consequências de seus atos. 
    Dessa forma, considerando se tratar de execução de pena definitiva, não sendo a hipótese em análise uma situação peculiar que admita a concessão do cumprimento da pena em regime domiciliar e, ainda, a gravidade do crime praticado pela condenada (homicídio qualificado), com imposição de pena de 12 anos de reclusão em regime fechado a qual recentemente iniciou o cumprimento da pena, conclui-se que o pedido merece indeferimento. 
    Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar (evento 7.1)” (fls. 79-81, e-doc. 4). 
    13. A decisão do juízo de primeiro grau foi ratificada pelo Tribunal sul-mato-grossense, ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão:
    “Segundo consta das informações, via SEEU-CNJ - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a agravante Josiane cumpre pena corporal decorrente de condenação definitiva por homicídio qualificado, fixada em 12 (doze) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado, com término previsto para 17/10/2032. 
    O decisum hostilizado foi proferido nos seguintes termos: (…)
    Pois bem. Em primeiro lugar, a Lei nº 7.210/1984, ao prever a possibilidade de cumprimento de pena em residência particular, em seu art. 117, o faz apenas para os sentenciados que já estão em regime aberto. Não é o caso da ora agravante, visto que ela ainda permanece, ausente de qualquer progressão, no regime fechado. 
    Por outro lado, é sabido que a Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, em sessão ocorrida em 20/2/2018, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de ‘todas as mulheres submetidas à prisão cautelar no Sistema Penitenciário Nacional’, reconheceu a deficiência do sistema prisional no tocante à sua capacidade de compatibilizar a garantia dos direitos de mulheres grávidas e mães de crianças e a permanência no cárcere, tendo, nos termos do v. voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, por maioria, estabelecido parâmetros para aplicação do artigo 318, do Código de Processo Penal, a fim de viabilizar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres gestantes e com filhos até 12 anos de idade incompletos.
    Ocorre que, igualmente sob a perspectiva do referido writ, Josiane não se enquadra na situação fática exigida para a obtenção da prisão domiciliar, vez que, em relação a ela, o art. 318, do CPP, fundamento da substituição da prisão, não mais se aplica, dado o atual momento processual. 
    Explica-se: o art. 318, V, do CPP, que permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, apenas se aplica aos réus sem condenação definitiva, o que não é o caso da sentenciada, a qual conta com condenação transitada em julgado desde 19/08/2020 (autos nº 0014646-48.2013.8.12.0002). E, ainda, porque no caso, não comprovou que os filhos menores dependem exclusivamente da apenada. 
    E, ainda, como bem salientado pelo Procurador de Justiça em seu parecer à p. 61, que faço como razões de decidir, adotando a técnica da motivação per relationem: 
    ‘Ademais, a agravante não demonstrou ser indispensável aos cuidados dos filhos. No Relatório Social juntado aos autos principais (SEEU – mov. 26.1), ela relatou à assistente social que o bebê está sob os cuidados do pai, e que ele foi introduzido a outros tipos de alimentos. Já sua filha mais velha (com 12 anos) está sob os cuidados dos avós maternos. (...)’ 
    Apesar de ser incabível a prisão domiciliar para reeducando que esteja em regime fechado (artigo 117, da Lei de Execução Penal), a jurisprudência sinaliza para a concessão excepcional da prisão domiciliar e/ou saída temporária para tratamento médico em casos extremos e excepcionalíssimos, fundamentando tal possibilidade na necessidade da Administração Penitenciária prover a assistência à saúde dos internos, sendo, pois, inadmissível que o detento esteja recolhido em unidade prisional com gravíssimo estado de saúde e sem o atendimento médico, o que também não ocorre no presente caso. 
    Por fim, quanto à alegação de que a agravante deve cumprir a pena no regime domiciliar, por risco de contágio pelo Covid19, tem-se que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitiu recomendação a tribunais e magistrados para adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo. 
    A recomendação de n. 62 orienta o Judiciário para redução do fluxo de ingresso no sistema prisional e socioeducativo; medidas de prevenção na realização de audiências judiciais nos fóruns; suspensão excepcional da audiência de custódia, mantida a análise de todas as prisões em flagrante realizadas; ação conjunta com os Executivos locais na elaboração de planos de contingência e suporte aos planos de contingência deliberados pelas administrações penitenciárias dos estados em relação às visitas. (…)
    Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus n. 567.408/RJ, decidiu que ‘... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de liberação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal’.
    Ante ao contextualizado, inarredável a decisão impugnada” (fls.110-116, e-doc. 4). 
    14. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, confirmou a validade dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, afastando o alegado constrangimento ilegal e ressaltando a impossibilidade de rever as situações fáticas declinadas:
    “Na hipótese dos autos, a paciente cumpre pena em regime fechado pela prática de crime de homicídio qualificado, não está inserida em grupo de risco da pandemia da Covid-19 e não logrou demonstrar perante as instâncias ordinárias a imprescindibilidade de sua presença para o cuidado das crianças. 
    Tampouco há notícia de descontrole da doença no ambiente carcerário em que se encontra, de forma que não se mostra evidente a necessidade de se antecipar a progressão para o regime aberto ou domiciliar. 
    Assim, o acolhimento da tese de que a paciente seria imprescindível aos cuidados da criança trazida no presente writ, a fim de demover o que concluído pela origem, implica no afastamento das premissas delineadas, o que somente se daria a partir de inevitável reexame de matéria fática, o que não é admissível na via eleita. Nesse sentido: (…)
    De mais a mais, o art. 5º-A, da Recomendação n. 62, de 17/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, excluiu os condenados por crimes hediondos, como na hipótese dos autos, dos benefícios da execução recomendados com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. Vejamos:
    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020) 
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração” (fls. 148-150, e-doc. 1). 
    15. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar à paciente.
    16. Apesar do inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984 prever a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, que cumpre pena por homicídio qualificado, em regime fechado. Nesse sentido, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto.
    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus.
    3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 
    17. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    18. Na espécie vertente, essa questão foi submetida às instâncias ordinárias, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    19. Embora a paciente seja mãe de uma criança menor de doze anos, a ela não se aplica o que decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (DJe 17.12.2013), no qual concedida a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda.
    Após o julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, assegurando-se à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou cont